Tribunal: TJMT
Processo: 1000041-26.2021.8.11.0003
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000041-26.2021.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[HENRIQUE FERNANDES ULLE - CPF: 060.024.081-93 (RECORRENTE), MAIRA DE SA CAMPOS MAIA - CPF: 730.149.311-87 (ADVOGADO), GUILHERME AZEVEDO MIRANDA MENDONCA - CPF: 022.871.091-02 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA REJEITADA – COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO E ORIGEM DO DÉBITO NEGATIVADO – JUNTADA DE TERMO DE ADESÃO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA E PROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO - INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE - PLEITO DE EXTINÇÃO POR INCOMPETÊNCIA EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE PERÍCIA – PROPOSTA DEVIDAMENTE ASSINADA E ACOMPANHADA DE DOCUMENTO PESSOAL – ASSINATURAS IDÊNTICAS – DESNECESSIDADE DE PERÍCIA –SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A revogação da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça exige a demonstração de prova em contrário, ou seja, é dever da parte impugnante comprovar que o beneficiário possui condições financeiras para pagamento das custas processuais.

Inexiste pressuposto para realização de perícia grafotécnica quando a assinatura aposta no termo de adesão e contratação do serviço é idêntica à assinatura aposta na procuração e documentos pessoais juntados nos autos.

Diante da comprovação da relação jurídica e da origem do débito, mediante a juntada de contrato, de rigor a manutenção da sentença de improcedência da pretensão inicial.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão inicial e condenou ao pagamento do pedido contraposto, ao argumento de que restou comprovada a relação jurídica entre as partes e a origem do débito inscrito por meio da juntada de contrato assinado, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto, opino pela
IMPROCEDÊNCIA
dos pedidos da inicial, devendo ser extinto o feito com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, do Código de Processo Civil.

OPINO pela PARCIAL PROCEDÊNCIA do pedido contraposto
,
apresentado pela Reclamada para o fim de condenar a Reclamante ao pagamento dos valores dos débitos negativados de R$ 229,94 (duzentos e vinte e nove reais e noventa e quatro centavos), que deverão ser corrigidos monetariamente pelo INPC e acrescido de juros de 1% a.m a partir do vencimento.

Deixo de condenar a reclamada no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, por não serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, da Lei Federal no 9.099/95).

Na parte recorrente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença para extinguir o feito, sem resolução do mérito, ante a necessidade de perícia grafotécnica no contrato apresentado, devendo ser declarada a incompetência do juízo.

Requereu o provimento do recurso, anulando a sentença, devendo o presente feito ser extinto sem julgamento do mérito, isentando a parte Recorrente do pagamento de multa, custas e honorários advocatícios.

Houve apresentação de contrarrazões com impugnação aos benefícios de justiça gratuita. Requereu o desprovimento do recurso e a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

DA IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA

A parte promovida alegou que a promovente não demonstrou a situação financeira que lhe autoriza a gozar da benesse da gratuidade da justiça, não sendo a mera declaração suficiente.

Em que pese os termos da impugnação, verifico que o magistrado
a quo
deferiu o pedido de gratuidade.

Assim, a revogação da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça exige a demonstração de prova em contrário, ou seja, é dever da parte impugnante comprovar que o beneficiário possui condições financeiras para pagamento das custas processuais, o que não restou comprovado.

Isto posto, rejeito a impugnação.

DO MÉRITO

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, verifico que a inscrição do nome da parte Recorrente nos órgãos de proteção fora realizada de forma devida, no exercício regular de direito, ante a comprovação da contratação e do inadimplemento, conforme “Termo de Adesão e Contratação dos Serviços SMP” e “Contrato de Permanência por Benefício”, todos devidamente assinados, juntados em sede de contestação.

Diante da comprovação da relação jurídica e da origem do débito, mediante a juntada de instrumento de confissão de dívidas e contratação dos serviços, a inclusão do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, em razão do inadimplemento desta obrigação, constitui exercício regular de direito, não havendo ato ilícito caracterizado.

Sendo idênticas as assinaturas, não há que se falar em realização de perícia.

Em que pese às alegações da Recorrente acerca da necessidade de perícia, destaco que inexiste pressuposto para a realização de perícia grafotécnica quando a assinatura aposta no contrato é idêntica à assinatura aposta na procuração e documentos pessoais juntados nos autos.

Nesse sentido, cito jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA- APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DECISÃO COM FUNDAMENTO EM JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA E UNÍSSONA –
PRESCINDIBILIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA GRAFOTÉCNICA QUANDO VISÍVEL A SEMELHANÇA ENTRE A RUBRICA CONSTANTE NO CONTRATO E NOS DEMAIS DOCUMENTOS PESSOAIS APRESENTADOS PELA AGRAVANTE
–DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA - CONHEÇO DO RECURSO DE AGRAVO INTERNO E NEGO -LHE PROVIMENTO. 1- O §2o do art. 1021 do CPC confere ao julgador, após oitiva da parte contrária, a possibilidade de retratação do seu posicionamento. 2-
A jurisprudência pátria é firme no sentido de que é desnecessária a realização da perícia grafotécnica, quando os documentos juntados aos autos são suficientes para comprovar a contratação. Na hipótese, a assinatura aposta no contrato é visivelmente semelhante àquela que consta na Procuração e documentos juntados com a exordial da demanda. Não é necessário nada além de bom senso para se chegar à conclusão de que foram feitas pela mesma pessoa.
(N.U 1025233-12.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/04/2021, Publicado no DJE
16/04/2021
)

Havendo comprovação da contratação, de rigor a manutenção da sentença de improcedência da pretensão inicial, inclusive em relação à condenação em multa por litigância de má-fé, em razão da notória alteração da verdade dos fatos, já que restou comprovado que houve movimentação da máquina judiciária indevidamente e desprovida de fundamento justo e legal.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46, da Lei no 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2022